Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 20 DA LEI 2.797/2001. ARTIGO 28 DA LEI 5.190/2013. GAJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APENAS A SERVIDORES EFETIVOS. SÚMULAS N. 279/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos verbetes sumulares n. 279/STF, destacando a ausência de repercussão geral.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega que não há falar em inobservância das Súmulas 279 e 280 do STF e que o recurso foi manejado com base nos artigos 7o, inciso XXX c/c o art. 39, § 3o, da CF/88.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas (ID 31271547).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. A recorrente deixou de demonstrar as razões pelas quais as questões debatidas apresentam relevância econômica, política, social ou jurídica, limitando-se a apresentar alegações genéricas.
VI. Ademais, ressoa claro o cunho infraconstitucional da questão de fundo apresentada no apelo extremo (a gratificação pleiteada que se encontra prevista no art. 20 da Lei 2.797/2001 e art. 28 da Lei 5.190/2013), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, ela seria indireta.
VII. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
VIII. Por fim, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.